Tribunal: TJDFT
Processo: 0700770-67.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. JUÍZO DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A pronúncia consiste num juízo de admissibilidade da acusação, sob os fundamentos da prova material do crime e indícios de autoria. No presente caso, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de participação do recorrente em crime de homicídio qualificado, na forma tentada, impõe-se a pronúncia para julgamento pelo conselho de sentença.
2. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente pode ser acolhida quando evidenciada total dissonância com o acervo probatório, o que não é o caso dos autos.
3. Negado provimento ao recurso.